Tribunal: TJSP
Processo: 1045642-87.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022, incs. I e II, do Cód. de Proc. Civil) – Recurso que objetiva a modificação do julgado – Impropriedade – Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.